Tribunal: TJSP
Processo: 1002685-82.2022.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos. Inconformismo das partes. Recurso da parte embargada. Preliminar. Recurso da parte embargada deserto (artigo 932, III, do CPC). Recurso não conhecido. Recurso da parte embargante. Título executivo extrajudicial. Contrato de honorários. Natureza de título executivo (artigo 784, XII, do Código de Processo Civil

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos. Inconformismo das partes. Recurso da parte embargada. Preliminar. Recurso da parte embargada deserto (artigo 932, III, do CPC). Recurso não conhecido. Recurso da parte embargante. Título executivo extrajudicial. Contrato de honorários. Natureza de título executivo (artigo 784, XII, do Código de Processo Civil c/c artigo 24, da Lei 8.906/94). Assinatura digital. Validade. Ausência de produção de prova acerca da alegada falsidade. Ademais, assinatura oriunda de endereço eletrônico com o nome do representante legal da embargante. Contrato celebrado por diversas pessoas jurídicas para prestação de serviços de natureza trabalhista e cível, com remuneração mensal. Advogadas à disposição de todas as pessoas jurídicas contratantes durante o prazo de vigência contratual. Embargante que se obrigou junto com as demais contratantes à remuneração das contratadas, independente da prestação de serviços ter ocorrido em favor de uma ou de todas as contratantes. Prestação de serviços demonstrada. Sentença mantida. Recurso da parte embargada não conhecido e recurso da parte embargante improvido.